Tribunal: TJBA
Processo: 8014870-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014870-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: LOURDES DE ARAUJO MACEDO

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL Nº 07/2005. LIMITE DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. ART. 100, § 4º, DA CF/88. LIMITE MÍNIMO NÃO OBSERVADO. ART.
9
7, §12, II, DO ADCT. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. VALOR DE TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DO STF E
DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de crédito judicial, afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que estabelece o limite de três salários mínimos para pagamento via RPV.

O agravante sustenta que a lei municipal foi editada em conformidade com o art. 100, § 4º, da Constituição Federal e deve ser aplicada, sob pena de violação à autonomia municipal e ao equilíbrio orçamentário do ente público.

Alega, ainda, que a decisão padece de vício de julgamento ultra petita, porquanto a parte exequente teria requerido RPV apenas para honorários sucumbenciais, tendo o juízo determinado expedição de RPV também para o valor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se o limite de três salários mínimos estabelecido pela Lei Municipal nº 07/2005 de Piatã, para pagamento de débitos judiciais mediante RPV, deve prevalecer, ou se, por não observar o piso constitucional fixado no art. 100, § 4º, da CF/88 (valor do maior benefício do RGPS), deve ser aplicado subsidiariamente o art. 97, §12, II, do ADCT, que estabelece o limite de trinta salários mínimos para os municípios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange à alegação de julgamento ultra petita, verifica-se que a parte agravada, tempestivamente, requereu a conversão do pagamento do precatório para RPV, inexistindo, portanto, o alegado vício processual.

A Emenda Constitucional nº 62/2009 alterou substancialmente o regime de precatórios, estabelecendo no art. 100, § 4º, da CF/88 que a lei dos entes federados, ao definir obrigações de pequeno valor, deverá observar como piso mínimo o valor correspondente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Municipal nº 07/2005, editada anteriormente à EC nº 62/2009, fixou o limite de três salários mínimos para pagamento via RPV. Contudo, tal dispositivo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, porquanto estabelece valor inferior ao piso determinado pela Constituição Federal, sem que tenha havido nova regulamentação.

Não havendo lei municipal em conformidade com os parâmetros constitucionais, aplica-se subsidiariamente o art. 97, §12, II, do ADCT, que estabelece como obrigação de pequeno valor, no âmbito dos municípios, o valor correspondente a trinta salários mínimos.

Quanto à alegada capacidade financeira do município, o argumento não prospera para afastar a aplicação da norma constitucional. A eventual dificuldade orçamentária não autoriza o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado nem a inaplicabilidade dos limites constitucionalmente estabelecidos para RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Quando lei municipal
com vigência

anterior à EC 62/2009, ao
defin
ir
obrigações de pequeno valor, estabelece limite inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, em desconformidade com o art. 100, § 4º, da CF/88, aplica-se subsidiariamente o art.
9
7, §12, II, do ADCT, que fixa em trinta salários mínimos o valor para expedição de RPV no âmbito dos municípios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 100, §
§3º e
4º; ADCT, art.
9
7, §12, II; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema
s
792
e 1231
;
TJBA. AI Nº 8016380-73.2025.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05/08/2025; TJBA. AI nº 8014913-59.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21/07/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014870-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIATA e como apelada LOURDES DE ARAUJO MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .